Tribunal: TJMT
Processo: 1057001-43.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057001-43.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários, Tarifas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON VILELA DUARTE - CPF: 710.082.501-63 (APELANTE), MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. LEGITIMIDADE DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, na ação revisional ajuizada. O apelante sustenta que a extinção foi prematura, pois ainda pendia julgamento definitivo de recurso sobre a gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas processuais quando ainda pendente de julgamento definitivo recurso contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento interposto contra o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça possui apenas efeito devolutivo, não suspendendo automaticamente o prazo para o recolhimento das custas, salvo se concedido expressamente efeito suspensivo pelo relator, o que não ocorreu no caso concreto.

A pendência de recurso especial interposto contra o acórdão que manteve o indeferimento da gratuidade não suspende a exigibilidade das custas processuais, salvo decisão expressa em sentido contrário.

A não comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo assinalado configura inobservância de determinação judicial, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito.

A sentença não configura cerceamento de defesa nem afronta aos princípios do acesso à justiça, da primazia do julgamento de mérito ou da cooperação
processual, pois o apelante assumiu o risco processual ao não recolher as custas, mesmo ciente da ausência de efeito suspensivo ao recurso interposto.

O entendimento adotado pelo juízo de origem está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a interposição de recurso contra decisão que indeferiu a gratuidade não suspende, por si só, a obrigação de preparo (
AgInt
no
AREsp
2.408.264/SP;
AgInt
no
AREsp
1.151.809/ES;
EDcl
no
AREsp
206.364/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça não suspende automaticamente o prazo para recolhimento das custas processuais, salvo se concedido efeito suspensivo.

A extinção do processo por falta de preparo é legítima quando o autor, ciente da decisão que negou a gratuidade, deixa de recolher
as
custas dentro do prazo legal.

A pendência de julgamento de recurso especial sobre a matéria não impede o prosseguimento do feito, ausente decisão expressa suspendendo a exigibilidade das custas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §7o, 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.408.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.151.809/ES, Rel. Min. Lázaro Guimarães,
DJe
28.2.2018; STJ,
EDcl
no
AREsp
n. 206.364/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
02.04.2014.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1057001-43.2025.8.11.0041

APELANTE:
JACKSON VILELA DUARTE

APELADO:
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JACKSON VILELA DUARTE, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na ação revisional ajuizada pelo apelante em face de SAFRA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A
, indeferindo a
petição inicial e determin
ando
o cancelamento da distribuição, em virtude da não comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo assinalado, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Irresignado, o apelante pretende a cassação da sentença, argumentando que a extinção do feito foi prematura, uma vez que ainda pendia de julgamento definitivo a questão prejudicial relativa à gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID 322389438), sustenta que a sentença deve ser integralmente reformada por constituir manifesto
error
in
judicando
e
error
in procedendo
, uma vez que incorreu em flagrante cerceamento de defesa e em vício de fundamentação contraditória e omissa.

Alega que ajuizou a ação revisional pleiteando, em sede de preliminar, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais, tendo o juízo de primeira instância indeferido o pleito.

Defende que presentes os requisitos autorizadores do benefício, razão pela qual, deve lhe ser concedida a gratuidade.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 322389442.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inconformado com a decisão, que indeferiu a petição inicial, determinando o cancelamento da distribuição, em virtude da não comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo assinalado, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, interpôs recurso de apelação.

Verifica-se que contra a decisão o apelante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo a quo (id 322389435), que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, consignando que o Recurso de Agravo de Instrumento n. 10231417720258110000, interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, teve seu provimento negado.

Irresignado, o apelante pretende seja anulada a sentença, argumentando que a extinção do feito foi prematura, uma vez que ainda pendia de julgamento definitivo a questão prejudicial relativa à gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id 322389438), sustenta que a sentença deve ser integralmente reformada por constituir manifesto
error in judicando e error in procedendo
, uma vez que incorreu em flagrante cerceamento de defesa e em vício de fundamentação contraditória e omissa.

Alega que ajuizou a ação revisional pleiteando, em sede de preliminar, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais, tendo o juízo d primeira instância indeferido o pleito.

Argumenta que interpôs o cabível Agravo de Instrumento n. 10231417720258110000, exercendo seu legítimo direito ao recurso para ver a questão da gratuidade analisada pela instância superior.

Pondera que, de forma surpreendente e prematura, antes mesmo do trânsito em julgado da decisão que versava sobre a gratuidade, o juízo
a quo
proferiu a sentença ora combatida, extinguindo o feito por ausência de recolhimento das custas.

Sustenta que contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento já interpôs o devido Recurso Especial, de modo que a questão sobre a exigibilidade das custas ainda se encontra sub judice.

Afirma que a extinção do processo nesse cenário representa uma medida desproporcional e um grave erro de procedimento que impede o acesso à justiça e a análise do mérito da demanda.

Argumenta que a exigibilidade das custas processuais era uma questão prejudicial ao prosseguimento do feito e, no momento da prolação da sentença, ainda era objeto de legítima controvérsia recursal.

Alega que a obrigação de pagar as custas só se torna definitiva e indiscutível após o esgotamento dos recursos cabíveis contra a decisão que indefere a gratuidade.

Sustenta que, ao extinguir o processo principal enquanto a parte exercia seu direito de recorrer, o juízo a quo esvaziou a própria utilidade do recurso interposto, criando um paradoxo em que a parte é punida com a extinção por não cumprir uma obrigação cuja exigibilidade ainda está em debate no Poder Judiciário.

Argumenta que a sentença viola o princípio da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da não surpresa.

Em suas contrarrazões (id 322389442), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a sentença deve ser mantida em sua totalidade. Sustenta que, em regra, o agravo de instrumento possui efeito apenas devolutivo, e que o agravo interposto pelo apelante já foi julgado, sendo indeferido o pleito de justiça gratuita. Alega que o apelante apresentou embargos declaratórios contra a decisão proferida no agravo, os quais também foram rejeitados pelo Tribunal. Argumenta que, diante da inexistência de decisão vigente que suspenda o andamento do processo de origem, a ausência de trânsito em julgado da decisão que indeferiu o pleito de justiça gratuita não impede o andamento do processo e, consequentemente, a eficácia da decisão. Sustenta que cabia ao apelante o recolhimento das custas iniciais ao ter conhecimento da publicação da decisão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, a fim de impedir o indeferimento da inicial. Afirma que, por não ter procedido ao recolhimento das custas iniciais no prazo legal, o apelante deixou de cumprir seu ônus processual, sujeitando-se à sanção processual de extinção do processo sem resolução de mérito.

Pois bem.

Ab initio
, impende proceder à análise técnico-jurídica pormenorizada da controvérsia sub examine, com o escopo de estabelecer as premissas fundamentais que nortearão o deslinde da quaestio.

O recurso merece conhecimento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, conforme certificado nos autos.

Cinge-se a controvérsia em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais, quando ainda pendente de julgamento definitivo recurso contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, configura
error in procedendo
a ensejar a cassação da sentença.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor, ora apelante, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Inconformado com tal decisão, o apelante interpôs o Agravo de Instrumento no 10231417720258110000, o qual, conforme se depreende dos autos, teve seu provimento negado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Contra o acórdão que negou provimento ao agravo, o apelante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, e, posteriormente, interpôs Recurso Especial, que, segundo alega, ainda pende de julgamento.

Nesse ínterim, o juízo a quo, constatando o não recolhimento das custas processuais no prazo assinalado, proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, CPC.

A questão central a ser dirimida, portanto, consiste em verificar se a extinção do processo, enquanto ainda pendente de julgamento definitivo a questão prejudicial relativa à gratuidade da justiça, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do acesso à justiça, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

O instituto da gratuidade da justiça caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como instrumento de efetivação do princípio constitucional do acesso à justiça, visando garantir que a insuficiência de recursos não constitua óbice à apreciação pelo Poder Judiciário de lesão ou ameaça a direito.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça, por sua natureza interlocutória, é passível de impugnação mediante agravo de instrumento, o qual, em regra, não possui efeito suspensivo automático.

In casu
, observa-se que o apelante exerceu regularmente seu direito de recorrer da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, tendo o agravo de instrumento sido recebido apenas no efeito devolutivo, conforme se depreende dos autos.

Nesse diapasão, considerando a principiologia processual aplicável à espécie, notadamente os princípios da efetividade processual e da razoável duração do processo, forçoso reconhecer que a ausência de efeito suspensivo ao agravo de instrumento autoriza o prosseguimento do feito na instância de origem, inclusive com a possibilidade de extinção do processo por descumprimento de determinação judicial.

Impende consignar, outrossim, que a interposição de recurso contra decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça não tem o condão de suspender automaticamente o prazo para o recolhimento das custas processuais, salvo se expressamente concedido efeito suspensivo ao recurso pelo relator, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ademais, vê-se que o acórdão proferido no agravo de instrumento negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento da gratuidade.

No que tange ao argumento de que a extinção do processo seria prematura, por ainda pender de julgamento definitivo a questão relativa à gratuidade da justiça, imperioso destacar que tal entendimento, se acolhido, poderia conduzir a situações de procrastinação indevida do feito, em manifesto prejuízo à celeridade e efetividade processual.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se considere a interposição de Recurso Especial contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, tal circunstância, por si só, não possui o efeito de suspender automaticamente a exigibilidade das custas processuais, sendo necessária a concessão expressa de efeito suspensivo ao recurso, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECORRENTE. OFICIAL REFORMADO DA POLÍCIA MILITAR E ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. Súmula 83/STJ. 2. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e financeira da parte requerente, Oficial Reformado da Polícia Militar, atuando, hodiernamente, como empresário e advogado, concluiu haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.2. No caso, o Tribunal a quo entendeu não estar devidamente comprovada a impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo, não tendo sido acostadas aos autos provas que afastassem tal conclusão. 3. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.151.809/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO, QUARTA TURMA, DJe de 28.2.2018.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COM AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. SÚMULA N. 481/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481/STJ). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no AREsp 206.364/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 02/04/2014)

Outrossim, cumpre salientar que o princípio da primazia do julgamento de mérito, conquanto constitua diretriz fundamental do sistema processual civil contemporâneo, não possui caráter absoluto, encontrando limitação nos demais princípios e regras que compõem o ordenamento jurídico, notadamente aqueles relacionados à efetividade e celeridade processual.

No caso em apreço, verifica-se que o magistrado
a quo
concedeu prazo razoável para o recolhimento das custas processuais, tendo o apelante, ciente da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e da ausência de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, optado por não efetuar o preparo, assumindo, assim, o risco processual decorrente de sua escolha.

Nesse contexto, a extinção do processo sem resolução do mérito, longe de configurar cerceamento de defesa ou violação ao princípio do acesso à justiça, representa consequência processual legítima do descumprimento de determinação judicial, em estrita observância ao disposto no ordenamento jurídico pátrio.

Ex positis
, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais no prazo assinalado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025